Tribunal: TJDFT
Processo: 0700975-77.2020.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por ILB10 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA contra decisão interlocutória (ID 65337205 autos originais), proferida nos autos de cumprimento de sentença n.° 0719229-37.2017.8.07.0001 movido por ROGENIA CARVALHO DA SILVA SANDRI e ALEXANDRE CARVALHO DA SILVA SANDRI, que determinou a expedição de alvará para levantamento da quantia penhorada no importe de R$90.177,76 (noventa mil, cento e setenta e sete reais e setenta e seis centavos). Pois bem, compulsando-se os autos originários constata-se que o Juízo a quo que determinou a expedição de alvará e suspendeu curso da execução pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias contínuos. Dessa forma, considerando que a matéria devolvida pelo agravo de instrumento a esta instância recursal está adstrita aos limites da decisão agravada, na forma do artigo 10 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte agravante, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se sobre a manutenção do interesse recursal. Em ato continuo, diante de resposta positiva, manifestar-se sobre a preliminar de ato jurídico perfeito suscitada pelo agravado em sede de contrarrazões (ID. 17716891 e 18293824).